Tribunal: TJPA
Processo: 0800182-69.2022.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800182-69.2022.8.14.0501

APELANTE: ALEX DOUGLAS TINOCO LIMA, JARINE CRISTINA TINOCO LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL E FIXAÇÃO DO PATAMAR MÁXIMO À CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º DA LEI DE DROGAS). PARCIAL PROCEDENCIA. 1. Quanto ao acusado
Alex Douglas Tinoco Lima
, o magistrado, valorou como desfavoráveis os vetores de culpabilidade e antecedentes aplicando pena base em 6 (seis) anos e 500 (quinhentos) dias-multa.

De fato, não há fundamentação idônea para aumentar o vetor de culpabilidade, ante a inexistência de elementos que extrapolem o próprio tipo penal, motivo pelo qual deve ser considerada favorável. De igual forma, não há processo com trânsito em julgado que possa ser utilizado para afastar a pena base do mínimo legal (sumula 444 STJ).

Assim sendo, considerando que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis, readéquo a pena base para o mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa. Ausentes atenuantes e agravantes e causa de aumento de pena. Pela causa de diminuição de pena, considerando o entendimento do magistrado, mantenho o patamar de 1/6 aplicado, restando fixada definitivamente em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, no regime semiaberto.

Quanto a apelante
Jarine Cristina Tinoco Lima
, a culpabilidade deve ser considerada favorável, ante a ausência de elementos que extrapolem o próprio tipo penal, mantenho a pena base em 5 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa. Ausentes atenuantes e agravantes e causa de aumento de pena. Pela causa de diminuição de pena, considerando o entendimento do magistrado, mantenho o patamar de 1/6 aplicado, restando fixada definitivamente em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, no regime semiaberto.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ALEX DOUGLAS TINOCO LIMA e JARINE CRISTINA TINOCO LIMA
interpuseram o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da Vara Cível e Criminal Distrital de Mosqueiro que os condenou pela prática da conduta tipificada no art. 33 da Lei 11.343/06.

Consta na denúncia que após várias denúncias de tráfico de entorpecentes na residência mencionada, foram iniciadas investigações preliminares e diligências, como campana na localidade, em que se verificou um fluxo de pessoas no local, sendo que no dia 11.02.2022 os apelantes, juntamente com outros indivíduos, foram flagrados, na modalidade ter em depósito, com a quantia de 35,5g de cocaína, divididos em três sacos plásticos.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou

ALEX DOUGLAS TINOCO LIMA a pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no regime semiaberto e JARINE CRISTINA TINOCO LIMA a pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa), no regime semiaberto, ambos pela prática do delito previsto no art. 33, § 4º da Lei 11.343/06, sendo os mesmos absolvidos do crime disposto no art. 35 da mesma lei.

Inconformados, os apelantes pugnam pela reforma da dosimetria da pena, com fixação da pena base no mínimo legal e o aumento da fração da minorante do tráfico privilegiado.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo provimento para que seja reformada a dosimetria de pena.

É o relatório.

À revisão para julgamento na Sessão Ordinária do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Quanto ao acusado Alex Douglas Tinoco Lima, observa-se da sentença condenatória, no tocante a dosimetria de pena, que o magistrado, valorou como desfavoráveis os vetores de culpabilidade e antecedentes, aplicando pena base em 6 (seis) anos e 500 (quinhentos) dias-multa.

De fato, não há fundamentação idônea para aumentar o vetor de culpabilidade, ante a inexistência de elementos que extrapolem o próprio tipo penal, motivo pelo qual deve ser considerada favorável. De igual forma, não há processo com trânsito em julgado que possa ser utilizado para afastar a pena base do mínimo legal (sumula 444 STJ).

Assim sendo, considerando que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis, readéquo a pena base para o mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa. Ausentes atenuantes e agravantes e causa de aumento de pena. Pela causa de diminuição de pena, considerando o entendimento do magistrado, mantenho o patamar de 1/6 aplicado, restando fixada definitivamente em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, no regime semiaberto.

No mesmo sentido, quanto a apelante Jarine Cristina Tinoco Lima, a culpabilidade deve ser considerada favorável, ante a ausência de elementos que extrapolem o próprio tipo penal, mantenho a pena base, já fixada na sentença, de 5 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa, mínimo legal. Ausentes atenuantes e agravantes e causa de aumento de pena. Pela causa de diminuição de pena, considerando o entendimento do magistrado, mantenho o patamar de 1/6 aplicado, restando fixada definitivamente em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, no regime semiaberto mesmo quantum aplicado pelo magistrado.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a pena de Alex Douglas Tinoco Lima, bem como sopesar a culpabilidade como favorável a apelante Jarine Cristina Tinoco Lima, mantendo-se o mesmo
quantum
de pena, nos termos do voto.

É como voto.

Belém, 03/10/2023